Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STF DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM À ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, INCISOS I A III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA (ARE 954.408 – TEMA 888). PARCIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO E DO TRANSCURSO DO PRAZO PROCESSUAL: FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL SOMENTE A PARTIR DE 24.7.2019, E NÃO A PARTIR DE 17.4.2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (CPC, artigo 1.030, I e II).